Tribunal: TJSP
Processo: 2285981-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO – ADMISSIBILIDADE.
Decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pelo executado. Admissibilidade. Existência de excesso de execução. Pensão por

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO – ADMISSIBILIDADE.
Decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pelo executado. Admissibilidade. Existência de excesso de execução. Pensão por morte. Cobrança de prestações vencidas em período coincidente com a percepção de benefício assistencial à pessoa com deficiência. Benefício de cumulação vedada. Excesso de execução. Impugnação acolhida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285981-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante DIONICE
APARECIDA
DOS
SANTOS,
é
agravado
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE BURITAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285981-18.2019.8.26.0000 -Voto no 29.583
2
VOTO No 29.583
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285981-18.2019.8.26.0000 BURITAMA
AGRAVANTE: DIONICE APARECIDA DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA
Juiz de 1a Instância: Marcílio Moreira de Castro
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE PAGAR
QUANTIA
CERTA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA

IMPUGNAÇÃO

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
-
ACOLHIMENTO ADMISSIBILIDADE.
Decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença,
determinando o prosseguimento da execução pelo valor
apresentado pelo executado. Admissibilidade. Existência de
excesso de execução. Pensão por morte. Cobrança de prestações
vencidas em período coincidente com a percepção de benefício
assistencial à pessoa com deficiência. Benefício de cumulação
vedada. Excesso de execução. Impugnação acolhida. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença, tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela
Fazenda Pública, e de decisão que acolheu a impugnação do executado para
redução do crédito exequendo e prosseguimento da execução pelo valor de R$
13.694,45 referente às parcelas vencidas e R$ 189,33 relativos a honorários
advocatícios.
Inconformada recorre a exequente objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, insiste ser incabível a compensação do valor
pago pelo INSS a título de benefício assistencial à pessoa com deficiência, pois
esses valores já foram descontados da pensão paga pelo INSS em razão da
morte de sua genitora. Aduz que nova compensação dos valores relativos ao
pagamento do benefício assistencial na pensão relativa à morte de seu pai
acarretará desconto em duplicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285981-18.2019.8.26.0000 -Voto no 29.583
3
Recurso bem processado, com contraminuta
pugnando pelo desprovimento, ausente oposição das partes ao julgamento
virtual. Anota-se que a E. 12a Câmara de Direito Público declinou da competência
para conhecer do recurso em razão de prevenção desta E. Câmara (fls. 63/69).
É o relatório.
Merece confirmação a r. decisão atacada.
Não há controvérsia quanto ao fato de a
agravante ter recebido benefício assistencial à pessoa com deficiência, pago pelo
INSS no período compreendido entre 17 de outubro de 2000 a 31 de março de
2016 (fls. 76/87, autos originários).
Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social,
o benefício assistencial à pessoa com deficiência é modalidade de prestação
continuada paga a quem comprove não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família. Ademais, o benefício não pode
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade
social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial
de natureza indenizatória (art. 20, § 4o, da Lei no 8.742/93).
Também não há controvérsia que no gozo
desse benefício assistencial a agravante obteve dois benefícios previdenciários
de pensão por morte de seus pais; benefícios que retroagiram à data do
falecimento dos instituidores, ocorridos, respectivamente, em 24/12/07 e
19/06/12. O resultado inexorável é que a partir da data desses óbitos até a
cessação do benefício assistencial, ocorrida em 31/03/16, houve sobreposição de
prestações vencidas das pensões com o benefício assistencial de cumulação
vedada pela LOAS.
Nesse cenário, tem-se que a questão relevante
passa longe da discussão sobre compensação, desconto ou não do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285981-18.2019.8.26.0000 -Voto no 29.583
4
assistencial na pensão recebida pelo falecimento dos pais da agravante. A
agravante não tem direito à percepção das prestações vencidas das pensões no
período coincidente com aquele em que recebeu o benefício assistencial à
pessoa com deficiência, pois este não é acumulável com qualquer outro benefício
no âmbito da seguridade social ou de outro regime.
Seja como for, a prova documental colacionada
aos autos não demonstra que o valor pago a título de benefício assistencial no
período de 17/10/00 até 31/08/16 já tenha sido descontado dos pagamentos da
pensão por morte de sua mãe efetuados pelo INSS. Ao contrário, constam dos
autos os extratos de pagamentos do benefício assistencial e a comprovação de
sua cessação em 31/03/16 (fls. 19/30), bem como a carta de concessão da
pensão por morte previdenciária requerida em 1o/04/16 (fls. 31).
Portanto, correta a decisão agravada ao
reconhecer a existência de excesso de execução pela cobrança indevida de
prestações da pensão no período coincidente com aquele em que a exequente
recebeu o benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. decisão agravada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator